Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713941-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO HENRIQUE DOS SANTOS contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (despejo) n. 0712232-96.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO, deferiu a liminar pleiteada, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório (ID 89085648, origem). Nas razões (ID 25532001) narra tratar, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres e acessórios, aduzindo estar o agravante inadimplente desde janeiro do corrente ano, cujo débito encontra-se no importe de R$ 5.900,32 (cinco mil, novecentos reais e trinta e dois centavos). Afirma ter quitado os aluguéis atinentes a janeiro e fevereiro de 2021, no entanto, os recibos foram emitidos fazendo referência aos meses de novembro e dezembro de 2020. Sustenta possuir direito de retenção sobre o imóvel, pois no momento da locação não existia edificação no bem, tendo o locatário construído uma casa para sua moradia e um estabelecimento (bar), que atualmente é única fonte de renda. Defende seja considerada, na análise do caso, a atual crise sanitária e humanitária decorrente da pandemia da COVID-19. Discorre sobre a gravidade da situação e a determinação da Lei no 1.179/2020, a qual proibiu, até 30/10/2020, a concessão de liminares de despejo. Aduz que, embora tenha findado o referido prazo, a situação de calamidade permanece, devendo-se manter a proibição, haja vista que, com o fechamento do comércio, ficou impossibilitado de arcar com suas despesas por alguns meses. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a liminar visando determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito invocado. A liminar de desocupação foi concedida com fulcro no artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91, haja vista a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma norma. O próprio agravante admite estar em atraso nos pagamentos do débito e, embora afirme ter pago os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, os recibos colacionados são claros ao mencionar que se referem aos meses de novembro e dezembro/2020, não tendo o agravante comprovado a duplicidade dos pagamentos. Logo, estando o agravante inadimplente desde janeiro de 2021 e considerando afetar a pandemia do Covid-19 a todos, inclusive o agravado, não estando mais em vigor o Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, afigura-se, numa primeira análise, correta a decisão resistida. Logo, ausente o requisito da probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator